Tribunal: TJBA
Processo: 8010552-09.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010552-09.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY registrado(a) civilmente como RICARDO LOPES GODOY

AGRAVADO: JOSE NILSON PRIMO COSTA

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA, EUNADSON DONATO DE BARROS

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE. NECESSIDADE. ARTIGO 290, CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

Não se desconsidera a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº.1.361.811 - Tema 674, todavia, esta foi firmada antes da vigência do novo Código de Processo Civil de 2015, de modo que deve ser interpretada de acordo com o novo diploma processual, de forma a possibilitar a intimação do impugnante, através de seu advogado antes do cancelamento da distribuição.

Pelo Exposto, posiciona-se este Colegiado no sentido não exercer o juízo de retratação, mantendo, o acordão vergastado em todos os termos.

Não se tratando, pois, de hipótese de juízo de retratação, determina-se a devolução dos autos à 2ª Vice-Presidência desta Corte, para que prossiga no exame de admissibilidade do recurso especial, como entender de direito.

Juízo de Retratação Negativo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível Nº. 8010552-09.2019.8.05.0000 em que figura como agravante Banco do Brasil S/A e agravado Jose Nilson Primo Costa

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, considerando o disposto no art. 1.030, II do CPC, em MANTER O ACÓRDÃO impugnado, e o fazem pelas razões adiante expostas.